Tribunal: STF
Processo: RE 1400819
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPARTIÇÃO DE RECEITAS. CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO (CIDE). ADI Nº 5.628: INCONSTITUCIONALIDADE DA DEDUÇÃO DE VALORES RELATIVOS À DESVINCULAÇÃO DE RECEITAS DA UNIÃO (DRU) QUANDO DO REPASSE AOS ESTADOS E MUNICÍPIOS. CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. TEMA RG Nº 856. NÃO VIOLAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário apresentado em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado:



     



    “CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. REMESSA OFICIAL E APELAÇÃO. VALOR DA CAUSA IMPUGNADO. PRESCRIÇÃO. OBSERVÂNCIA NECESSÁRIA. CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE. ARRECADAÇÃO. REPASSE AOS MUNICÍPIOS. DEDUÇÃO DA DRU. ADI Nº 5628. EXTENSÃO DA RATIO DO JULGADO AOS MUNICÍPIOS. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. RECURSOS IMPROVIDOS. HONORÁRIOS MAJORADOS.



    1. Cuida-se de remessa oficial e apelação interposta pela Fazenda Nacional contra sentença que julgou procedente o pedido do Município de Uiraúna/PB de recebimento do repasse dos valores correspondentes ao coeficiente individual sobre a arrecadação da CIDE sem a dedução da parcela da Desvinculação de Receitas da União (DRU).



    2. A Fazenda Nacional, em suas razões recursais, oferta, preliminarmente, impugnação ao valor da causa e suscita a limitação temporal dos efeitos do decisum, assim como destaca a necessidade de observância da prescrição quinquenal. No mérito, narra a evolução histórica da DRU e defende a constitucionalidade das retenções realizadas, destacando inclusive a legalidade do art. 1º-A da Lei nº10.336/2001, o qual apenas regulamentaria a norma do art. 159, III, § 4º, da CF, que prevê que o produto da arrecadação bruta da CIDE, 29%, pertence aos Estados e sobre esta base de cálculo e 25% pertence aos Municípios, não havendo que se falar em violação do princípio federativo.



    3. Não merece reforma a sentença no que tange ao valor atribuído à causa (R$ 180.000,00), o qual se revela razoável diante da impossibilidade de imediata mensuração do proveito econômico obtenível com ademanda. Ademais, note-se que a condenação no ônus sucumbencial tomou como base de cálculo o valor efetivo da condenação, afastando qualquer prejuízo à União pela estimativa do valor ora impugnado.



    4. No que concerne à limitação temporal dos efeitos da sentença, eventuais repasses realizados pela União e recebidos pelo Município acionante sem que tenha ocorrido o desconto a título de DRU, por razões diversas, deverão ser devidamente comprovados quando da fase de liquidação e cumprimento da obrigação de pagar, observada ainda a prescrição quinquenal, como previsto na sentença.



    5. Cuidou-se, na origem, de ação ordinária ajuizada pelo Município de Uiraúna/PB em face da União Federal, objetivando obter o repasse do seu coeficiente individual sobre a arrecadação da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (CIDE) sem abatimento da parcela da Desvinculação de Receitas da União (DRU).



    6. O repasse do coeficiente individual sobre a arrecadação da CIDE ao Município se dá por intermédio estadual, uma vez que o valor global correspondente a 29% da arrecadação líquida da contribuição é creditado pelo Banco do Brasil nas contas vinculadas dos Estados e do Distrito Federal segundo percentuais individuais calculados e informados até março pelo Tribunal de Contas da União. Desse valor creditado, 25% transitam pelas contas dos Estados e são automaticamente transferidos para contas individuais vinculadas aos Municípios do respectivo Estado, também segundo percentual informado pelo TCU.



    7. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 5628, estabeleceu que o art. 76 do ADCT, com a redação dada pela EC 93/2016, não autorizou a dedução do percentual de desvinculação de receitas do montante a ser transferido aos Estados e Municípios em decorrência das normas constitucionais de repartição de receitas. Assim, concluiu-se que o art. 1º-A, parte final, da Lei 10.336/2001, com a redação da Lei 10.866/2004, é inconstitucional por afronta ao art. 159, III, da Constituição de 1988, uma vez que restringe a parcela da arrecadação da Cide destinada aos Estados.



    8. Com efeito, a ratio do julgado deve ser estendida aos Municípios, pois se afigura inviável uma interferência no arranjo que o próprio texto constitucional previu para a repartição de receitas entre os entes federativos, sobretudo em prejuízo dos Municípios, entes que, em regra, apresentam uma maior fragilidade financeira. Além disso, não se pode olvidar o princípio da isonomia, pois não há justificativa para se conceder tratamento diferenciado à parcela destinada aos entes federados, por força das regras de repartição de receitas. Nesse sentido: Apelação/Remessa Necessária 08005049720174058310, Desembargador Federal Rubens de Mendonça Canuto Neto, 4ª Turma, Julgado em 25/09/2018.



    9. Remessa oficial e apelação improvidas, majorando-se em 1% os honorários em desfavor da Fazenda Nacional, nos termos do § 11, art. 85, do CPC." (e-doc. 3).



    2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 4).



    3. No recurso extraordinário, interposto com base na al. “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação ao art. 97 da Constituição da República e aos arts. 76, 76-A, 76-B, do ADCT. Afirma que houve violação à cláusula de reserva de plenário quando do afastamento, pelo tribunal de origem, da parte final do art. 1º-A da Lei federal n° 10.336, de 2001, na redação conferida pela Lei federal n° 10.866, de 2004. Sustenta que, em relação à arrecadação da União, não há previsão de que os recursos das transferências constitucionais devidas aos Municípios não serão afetados pela desvinculação de receitas da União (e-doc. 5).



    4. O presente recurso extraordinário foi admitido, sob o fundamento de que foram preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos (e-doc. 6).



    É o relatório. 



    Decido.



    5. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os fundamentos constantes da decisão impugnada:



    "Avançando-se no exame do mérito da pretensão autoral, na origem cuidou-se de ação ordinária ajuizada pelo Município de Tamandaré em face da União Federal, objetivando obter o repasse do seu coeficiente individual sobre a arrecadação da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (CIDE) sem abatimento da parcela da Desvinculação de Receitas da União (DRU).



    O repasse do coeficiente individual sobre a arrecadação da CIDE ao Município se dá por intermédio estadual, uma vez que o valor global correspondente a 29% da arrecadação líquida da contribuição é creditado pelo Banco do Brasil nas contas vinculadas dos Estados e do Distrito Federal segundo percentuais individuais calculados e informados até março pelo Tribunal de Contas da União. Desse valor creditado, 25% transitam pelas contas dos Estados e são automaticamente transferidos para contas individuais vinculadas aos Municípios do respectivo Estado, também segundo percentual informado pelo TCU.



    O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 5628, estabeleceu que o art. 76 do ADCT, com a redação dada pela EC 93/2016, não autorizou a dedução do percentual de desvinculação de receitas do montante a ser transferido aos Estados e Municípios em decorrência das normas constitucionais de repartição de receitas. Assim, concluiu-se que o art. 1º-A, parte final, da Lei 10.336/2001, com a redação da Lei 10.866/2004, é inconstitucional por afronta ao art. 159, III, da Constituição de 1988, uma vez que restringe a parcela da arrecadação da Cide destinada aos Estados.



    Com efeito, a ratio do julgado deve ser estendida aos Municípios, pois se afigura inviável uma interferência no arranjo que o próprio texto constitucional previu para a repartição de receitas entre os entes federativos, sobretudo em prejuízo dos Municípios, entes que, em regra, apresentam uma maior fragilidade financeira. Além disso, não se pode olvidar o princípio da isonomia, pois não há justificativa para se conceder tratamento diferenciado à parcela destinada aos entes federados, por força das regras de repartição de receitas. Nesse sentido:



    (...)



    Por todo o exposto, o repasse à edilidade municipal dos valores correspondentes ao coeficiente individual sobre a arrecadação da CIDE deve ocorrer sem a dedução da parcela da Desvinculação de Receitas da União (DRU), não merecendo reforma a sentença combatida." (e-doc. 3, p. 2-3).



    6. O acórdão recorrido está em harmonia com o decidido no julgamento da ADI nº 5.628/DF, na qual restou definido que "o art. 76 do ADCT, na redação dada pela EC 93/2016, não autoriza a dedução do percentual de desvinculação de receitas do montante a ser transferido aos Estados e Municípios em decorrência das normas constitucionais de repartição de receitas", tendo sido declarado inconstitucional o art. 1º-A, parte final, da Lei nº 10.336, de 2001, com a redação da Lei nº 10.866, de 2004, por restringir a parcela de arrecadação da CIDE—combustíveis a ser repassada aos Estados e, nos termos do art. 159, § 4º, da Constituição da República, também aos Municípios. 



    7. Transcrevo a ementa do mencionado julgado:



    "CONSTITUCIONAL. FEDERALISMO FISCAL. REPARTIÇÃO DA ARRECADAÇÃO DA CIDE-COMBUSTÍVEIS. ART. 159, III, DA CF. ART. 1º-A DA LEI 10.336/2001. DEDUÇÃO DA DESVINCULAÇÃO DE RECEITAS DA UNIÃO. ART. 76 DO ADCT. REDAÇÃO DA EC 93/2016. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO NA REPARTIÇÃO DOS RECURSOS ARRECADADOS. 1. Proposta de conversão de referendo de medida cautelar em julgamento definitivo de mérito, considerando a não complexidade da questão de direito em discussão e a instrução dos autos, nos termos do art. 12 da Lei 9.868/1999. 2. O art. 76 do ADCT, na redação dada pela EC 93/2016, não autoriza a dedução do percentual de desvinculação de receitas do montante a ser transferido aos Estados e Municípios em decorrência das normas constitucionais de repartição de receitas. 3. O art. 1º-A, parte final, da Lei 10.336/2001, com a redação da Lei 10.866/2004, é inconstitucional por afronta ao art. 159, III, da CF, uma vez que restringe a parcela da arrecadação da Cide-Combustível destinada aos Estados. 4. Medida Cautelar confirmada e ação julgada parcialmente procedente para declarar inconstitucional a parte final do art. 1º-A da Lei 10.336/2001, com a redação da Lei 10.866/2004."



    (ADI nº 5.628/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 24/08/2020, p. 26/11/2020).



    8. No mesmo sentido, também tratando de aplicação da decisão acima citada a casos envolvendo Municípios, os seguintes julgados:



    "RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITOS TRIBUTÁRIO E FINANCEIRO. CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO. CIDE - COMBUSTÍVEIS. REPARTIÇÃO DE RECEITAS. REPASSE AOS ESTADOS E MUNICÍPIOS. DEDUÇÃO DOS VALORES RELATIVOS À PARCELA DA DESVINCULAÇÃO DE RECEITAS DA UNIÃO - DRU. PARTE FINAL DO ARTIGO 1º-A DA LEI FEDERAL 10.336/2001, INCLUÍDO PELA LEI 10.866/2004. INCONSTITUCIONALIDADE. ADI 5.628. O ARTIGO 76 DO ADCT, NA REDAÇÃO DADA PELA EMENDA CONSTITUCIONAL 93/2016, NÃO AUTORIZA A DEDUÇÃO DO PERCENTUAL DE DESVINCULAÇÃO DE RECEITAS DO MONTANTE A SER TRANSFERIDO AOS ESTADOS E MUNICÍPIOS EM DECORRÊNCIA DAS NORMAS CONSTITUCIONAIS DE REPARTIÇÃO DE RECEITAS. RECURSO PROVIDO."



    (RE nº 1.429.668/PB, Rel. Min. Luiz Fux, j. 26/04/2023, p. 27/04/2023 ).



    "RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITOS TRIBUTÁRIO E FINANCEIRO. CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO. CIDE - COMBUSTÍVEIS. REPARTIÇÃO DE RECEITAS. REPASSE AOS ESTADOS E MUNICÍPIOS. DEDUÇÃO DOS VALORES RELATIVOS À PARCELA DA DESVINCULAÇÃO DE RECEITAS DA UNIÃO - DRU. PARTE FINAL DO ARTIGO 1º-A DA LEI FEDERAL 10.336/2001, INCLUÍDO PELA LEI 10.866/2004. INCONSTITUCIONALIDADE. ADI 5.628. O ARTIGO 76 DO ADCT, NA REDAÇÃO DADA PELA EMENDA CONSTITUCIONAL 93/2016, NÃO AUTORIZA A DEDUÇÃO DO PERCENTUAL DE DESVINCULAÇÃO DE RECEITAS DO MONTANTE A SER TRANSFERIDO AOS ESTADOS E MUNICÍPIOS EM DECORRÊNCIA DAS NORMAS CONSTITUCIONAIS DE REPARTIÇÃO DE RECEITAS. RECURSO PROVIDO."



    (RE nº 1.403.616/PE, Rel. Min. Luiz Fux, j. 28/08/2023, p. 29/08/2023). 



    9. Menciono ainda as seguintes decisões monocráticas, envolvendo mesma temática: RE nº .1448.291/PE, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 08/08/2023, p. 09/08/2023; RE nº 1.291.934/PE, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 25/06/2021, p. 29/06/2021, RE nº 1.453.658/PE, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 15/09/2023, p. 19/09/2023, RE nº 1.328.257/AL, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 22/06/2021, p. 25/06/2021, RE nº 1.420.124/PE, Rel. Min. Edson Fachin, j. 27/03/2023, p. 29/03/2023, RE nº 1.374.653/PB, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 07/04/2022, p. 08/04/2022.



    10. Quanto à alegada ofensa ao art. 97 da Constituição da República, verifica-se que em nenhum momento houve desrespeito à cláusula de reserva de plenário. Esta Corte já assentou ser desnecessária a observância à cláusula de reserva de plenário quando a controvérsia tiver sido solucionada a partir de precedente do Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal. Confiram com a ementa a seguir, prolatada por ocasião do Tema nº 856 do ementário da Repercussão Geral:



     “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. DIREITO TRIBUTÁRIO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CLÁUSULA DA RESERVA DE PLENÁRIO. ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL PLENO DO STF. RESTRIÇÕES IMPOSTAS PELO ESTADO. LIVRE EXERCÍCIO DA ATIVIDADE ECONÔMICA OU PROFISSIONAL. MEIO DE COBRANÇA INDIRETA DE TRIBUTOS. 1. A jurisprudência pacífica desta Corte, agora reafirmada em sede de repercussão geral, entende que é desnecessária a submissão de demanda judicial à regra da reserva de plenário na hipótese em que a decisão judicial estiver fundada em jurisprudência do Plenário do Supremo Tribunal Federal ou em Súmula deste Tribunal, nos termos dos arts. 97 da Constituição Federal, e 481, parágrafo único, do CPC. 2. O Supremo Tribunal Federal tem reiteradamente entendido que é inconstitucional restrição imposta pelo Estado ao livre exercício de atividade econômica ou profissional, quanto aquelas forem utilizadas como meio de cobrança indireta de tributos. 3. Agravo nos próprios autos conhecido para negar seguimento ao recurso extraordinário, reconhecida a inconstitucionalidade, incidental e com os efeitos da repercussão geral, do inciso III do §1º do artigo 219 da Lei 6.763/75 do Estado de Minas Gerais.



     Teses: 1) é desnecessária a submissão de demanda à regra da reserva de plenário na hipótese em que a decisão judicial estiver fundada em jurisprudência do Plenário do Supremo Tribunal Federal ou em Súmula deste Tribunal; 2) é inconstitucional a restrição ilegítima ao livre exercício de atividade econômica ou profissional, quando imposta como meio de cobrança de tributos.”



    (ARE nº 914.045-RG/MG, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 15/10/2015, p. 19/11/2015; grifos acrescidos).



    11. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    12. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    13. Do quanto exposto e apreciado, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de novembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator